Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725462-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLYANA NASCIMENTO FREITAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por POLLYANA NASCIMENTO FREITAS contra suposto ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que deixou de nomear a ora impetrante para o cargo de Técnico Judiciário - Polícia Judicial em decorrência de aproveitamento de lista de candidatos aprovados no concurso público do TRF1. Custas iniciais (id. 73271255). O pedido liminar foi indeferido (id. 73301882) Informações (id. 73758697). Pedido de ingresso da UNIÃO (id. 74204113). Petição de desistência (id. 74734419). É o relatório. DECIDO. Examina-se petição, na qual a impetrante informa que tomou posse no cargo de Agente de Polícia Judicial no Tribunal Superior do Trabalho, na data de 1o de agosto de 2025, razão pela qual tornou-se superado o objeto da presente impetração. Nesse sentido, requer a homologação da desistência e a extinção do processo sem resolução do mérito (id. 74734419). Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade interessada[1], e considerando que a advogada subscritora do pedido em questão detém procuração com poderes especiais para a prática do ato (id. 73267159), HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Tema 530 RG: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora